Tribunal: TJDFT
Processo: 0749306-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0749306-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA PATRICIA DA SILVA AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Decisão tomada na qualidade de substituto regimental do Relator, Desembargador FERNANDO HABIBE, que se encontra afastado. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por VANESSA PATRICIA DA SILVA BRAGA (causídica exequente), contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, indeferiu a aplicação do art. 82, § 3o, do CPC e determinou o recolhimento das custas processuais. A agravante impugna a seguinte decisão: "No mais, cuida-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pela autora ANA PAULA ANDRADE FERNANDES e sua advogada VANESSA PATRICIA DA SILVA BRAGA, cujo objeto é a cobrança da reparação por danos morais e dos honorários de sucumbência fixados na sentença (ID 215334138), integralmente mantida em sede de apelação (ID 255191822). Observa-se que a autora é beneficiária da gratuidade de justiça (ID 199220147), de modo que ela está dispensada do adiantamento das custas relativas à parte da condenação que lhe cabe. A procuradora VANESSA, por outro lado, não é beneficiária da gratuidade. Como é sabido, a Lei no 15.109/25 incluiu o artigo 82, § 3o, no Código de Processo Civil, dispensando o advogado de adiantar o pagamento de custas processuais. Todavia, o dispositivo legal acima exposto se encontra eivada de vício que leva a sua inconstitucionalidade. Senão, vejamos. Nos termos do artigo 99 da Constituição Federal, ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira. Já o artigo 98, § 2o, da CF prevê que “as custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça”. Tais custas ajudam a subsidiar o Poder Judiciário e a manter a prestação jurisdicional célere e com qualidade. Nas palavras do Juiz de Direito Mauro Nicolau Júnior, publicada no site Migalhas, as custas “são um tributo que garantem a manutenção da autonomia do Poder Judiciário, que agora, com a perda de receita, sem a respectiva compensação, ficará à mercê do Poder Executivo para suplementar seu orçamento (art. 99, §5o, da CF), o que dependerá de relações políticas, e não mais de regras jurídicas constitucionais obrigatórias já postas”[1]. A lei no 15.109/25 surgiu de iniciativa parlamentar e incluiu o mencionado § 3o ao artigo 82 do CPC para, no caso sob exame, eximir os advogados de recolherem as custas iniciais em pedido de cumprimento de sentença relativos a honorários advocatícios. Contudo, a norma observou a iniciativa privativa do Poder Judiciário para dispor sobre a matéria, conforme artigos 93, 96, inciso II, e 99, § 1o, também da CF. Soma-se, ainda, que mencionado dispositivo feriu o previsto no artigo 145, § 1o, da Constituição, ao não considerar capacidade contributiva dos sujeitos beneficiados pela lei, no caso os advogados. Nesse sentido: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 933/2005, do Estado do Amapá, de origem parlamentar. Concessão de isenção de taxa judiciária para pessoas com renda de até dez salários-mínimos. 3. Após a EC 45/2004, a iniciativa de lei sobre custas judiciais foi reservada para os órgãos superiores do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Norma que reduz substancialmente a arrecadação da taxa judiciária atenta contra a autonomia e a independência do Poder Judiciário, asseguradas pela Constituição Federal, ante sua vinculação ao custeio da função judicante. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente (ADI 3629, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 03-03-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 19-03-2020, PUBLIC 20-03-2020 – grifos acrescidos). Como destacado, ao generalizar um grupo para ser beneficiado pela lei em comento, houve quebra do princípio da igualdade já que nem todos os advogados não possuem capacidade de pagamento das custas, assim como exclui outras categorias ou pessoas que não façam jus à gratuidade de justiça ou a mesma postergação do recolhimento das custas. Na verdade, cria uma isenção de recolhimento destas àqueles que não preenchem os requisitos previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil, ou ao menos não passaram pelo seu crivo. O STF, no julgamento da ADI 3.260, destacou que "viola a igualdade tributária [...] lei que concede isenção de custas judiciais a membros de determinada categoria profissional pelo simples fato de a integrarem". No mesmo sentido, em julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 6.859/RS, o ministro Relator Luís Roberto Barroso entendeu pela inconstitucionalidade de norma que concede isenção para categoria profissional por vício de iniciativa e afronta à igualdade. Ademais, não cabe a argumentação quanto ao dispositivo legal falar apenas em “dispensa de adiantamento” das custas processuais, na medida em que tal dispensa se assemelha a isenção do seu recolhimento, na medida em que em ambas as situações não há o pagamento das custas no momento legalmente previsto. Além disso, tal postergação pode levar o Poder Judiciário a ter prejuízo, visto que em determinadas situações o grau de insolvência do executado não permite sequer o pagamento a que faz jus o exequente. Por fim, a isenção prevista deixou de observar o disposto no artigo 14, incisos I e II, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar no 101/2000) já que a renúncia de receita deve “estar acompanhada de medidas de compensação” e se esta foi “considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais prevista no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias”. Conforme previsão contida no artigo 184, § 3o, do Provimento Geral da Corregedoria, os cumprimentos de sentença são iniciados com o recolhimento das custas da mencionada fase processual. Assim, em infringência ao disposto no artigo 151, inciso III, da CF, por vício formal e material, reconheço a inconstitucionalidade da Lei no 15.109/25, que acrescentou o artigo 82, § 3o, do CPC, no exercício do controle difuso de constitucionalidade, e deixo de aplicá-la no presente caso concreto. Intime-se a advogada exequente para recolher as custas referentes a esta nova fase do processo, incidentes sobre a parte que lhe cabe neste cumprimento de sentença, sob pena de indeferimento do pedido e remessa dos autos ao arquivo definitivo." Em suas razões, a agravante defende a constitucionalidade da Lei no 15.109/2025, sustentando que a dispensa do adiantamento das custas processuais não se confunde com isenção, mas sim com mero diferimento do pagamento para o final do processo. Argumenta que a norma possui fundamento constitucional no acesso à justiça (art. 5o, XXXV, CF) e na valorização da advocacia (art. 133, CF), tratando-se de técnica processual legítima de alocação temporal do pagamento. Alega que a lei é formalmente válida, pois alterou regra processual (CPC, art. 82), matéria de competência privativa da União (CF, art. 22, I). Sustenta que o juízo a quo não poderia afastar a aplicação da norma sem instaurar o incidente de arguição de inconstitucionalidade (art. 948, CPC). Aduz que os precedentes do STF invocados na decisão (ADIs 3.260 e 3.629) trataram de isenções amplas criadas por leis estaduais, não sendo aplicáveis ao caso. Invoca jurisprudência recente do TJDFT que consolidou o entendimento pela validade e aplicabilidade imediata da Lei no 15.109/2025. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pelo seu provimento para reconhecer a validade da Lei no 15.109/2025 e dispensar o recolhimento antecipado das custas processuais. Preparo comprovado (ID 78211486). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão interlocutória em fase de cumprimento de sentença. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a constitucionalidade e aplicabilidade do art. 82, § 3o, do CPC, introduzido pela Lei no 15.109/2025, que dispensa o advogado de recolher antecipadamente as custas processuais nas ações de cobrança e execução de honorários advocatícios, transferindo essa responsabilidade para o final do processo. O Código de Processo Civil estabelece que as despesas dos atos processuais, efetuados a requerimento da parte, do Ministério Público ou da Defensoria Pública, correm por conta do requerente (art. 82, caput). A parte vencida será condenada a pagar ao vencedor as despesas que antecipou (art. 82, § 2o). A Lei no 15.109/2025 acrescentou o § 3o ao art. 82 do CPC, estabelecendo que "nas ações em que se postule a cobrança de honorários advocatícios, o advogado fica dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, as quais serão recolhidas pelo réu ou executado ao final, caso tenha dado causa à demanda". A decisão recorrida reconheceu, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da norma, alegando vícios formais (iniciativa parlamentar indevida) e materiais (ofensa à autonomia do Poder Judiciário, ao princípio da isonomia e à Lei de Responsabilidade Fiscal). Contudo, a uma análise perfunctória, a decisão merece reforma. Primeiramente, a Lei no 15.109/2025 está em pleno vigor e goza de presunção de constitucionalidade. O controle difuso de constitucionalidade, quando exercido pelos juízes de primeiro grau, exige cautela e fundamentação robusta, especialmente quando se trata de norma recente que ainda não foi objeto de declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. A jurisprudência recente deste Tribunal de Justiça tem reconhecido a constitucionalidade da norma. Merecem destaque os seguintes precedentes: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MOMENTO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ADVOGADO CREDOR. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ART. 82, § 3o, DO CPC, INTRODUZIDO PELA LEI No 15.109/2025. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE INICIATIVA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por advogado credor contra decisão do Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença proposto em desfavor de devedor, afastou a aplicação do art. 82, § 3o, do CPC, introduzido pela Lei no 15.109/2025, por suposto vício de iniciativa legislativa, determinando o recolhimento antecipado das custas processuais por parte do causídico. O agravante defende a constitucionalidade da norma e a sua aplicação imediata, requerendo o recolhimento das custas apenas ao final da execução, nos termos legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a Lei no 15.109/2025, que acrescentou o § 3o ao art. 82 do CPC, possui validade formal e material para determinar a dispensa do recolhimento antecipado das custas processuais pelo advogado exequente de honorários advocatícios, com sua exigência apenas ao final, sem configurar vício de iniciativa nem invasão da competência do Poder Judiciário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei no 15.109/2025 trata exclusivamente de matéria processual, cuja competência legislativa é privativa da União, conforme o art. 22, I, da CF/1988, não havendo necessidade de iniciativa reservada aos Tribunais, pois não trata de isenção, fixação de valores ou destinação de custas, mas apenas do momento processual de seu recolhimento. 4. A aplicação do art. 82, § 3o, do CPC não configura renúncia de receita nem impacto direto sobre a autonomia financeira do Poder Judiciário, distinguindo-se da situação enfrentada na ADI 3629 / AP - AMAPÁ AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Relator(a): Min. GILMAR MENDES Julgamento: 03/03/2020 Publicação: 20/03/2020 Órgão julgador: Tribunal Pleno, que versava sobre isenção de custas decorrente de norma estadual com iniciativa parlamentar. 5. A novel disposição legal apenas define que, nas execuções de honorários advocatícios, as custas serão pagas ao final, pelo devedor, mantendo-se a exigência de pagamento, a titularidade da receita e a natureza jurídica da verba, não caracterizando, portanto, vício de inconstitucionalidade. 6. A norma processual possui aplicação imediata aos processos em curso. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A Lei no 15.109/2025, ao acrescentar o § 3o ao art. 82 do CPC, possui natureza processual, não exigindo iniciativa dos Tribunais. 2. A norma introduzida apenas altera o momento do recolhimento das custas em execuções de honorários advocatícios, sem implicar renúncia de receita ou modificação da natureza ou destinação das custas. 3. O art. 82, § 3o, do CPC aplica-se de forma imediata aos processos em curso. (Acórdão 2059335, 0733362-09.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2025, publicado no DJe: 05/11/2025.)” "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSTERGAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. ART. 82, § 3o, DO CPC, ACRESCENTADO PELA LEI No 15.109/2025. CONSTITUCIONALIDADE RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de ação de arbitramento c/c cobrança de honorários advocatícios, indeferiu a aplicação do art. 82, § 3o, do CPC e determinou o recolhimento antecipado das custas processuais. O agravante sustenta a constitucionalidade da Lei no 15.109/2025, que introduziu o referido dispositivo, e requer sua aplicação imediata, com o consequente reconhecimento da dispensa do adiantamento das custas iniciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Está em discussão se é constitucional e aplicável de forma imediata o disposto no § 3o do art. 82 do CPC, introduzido pela Lei no 15.109/2025, que prevê a dispensa do adiantamento das custas processuais nas ações de cobrança de honorários advocatícios, atribuindo o pagamento ao réu ou executado ao final do processo, caso tenha dado causa à demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei no 15.109/2025 introduz regra de natureza processual, que apenas posterga o momento do recolhimento das custas processuais, sem configurar isenção tributária ou renúncia de receita pública. 4. A postergação da exigibilidade das custas para o final do processo mantém a responsabilidade da parte vencida, nos termos do art. 82, § 2o, do CPC, não havendo prejuízo ao erário, nem violação ao princípio da isonomia. 5. A distinção entre postergação e isenção é reconhecida na jurisprudência do STF e possui implicações jurídicas distintas, não sendo aplicáveis ao caso os precedentes das ADIs no 3.260 e 3.629, que tratam de hipóteses de isenção ampla. 6. A iniciativa parlamentar da Lei no 15.109/2025 é legítima, tendo em vista a competência privativa da União para legislar sobre direito processual (CF, art. 22, I) e concorrente para dispor sobre custas judiciais (CF, art. 24, IV). 7. A norma tem por objetivo garantir o acesso à justiça para o recebimento de honorários advocatícios, verba de natureza alimentar, sem afastar o pagamento das custas pela parte vencida ao final, inexistindo vício de inconstitucionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de Instrumento provido. Unânime. Tese de julgamento: 1. A Lei no 15.109/2025, ao introduzir o § 3o ao art. 82 do CPC, estabeleceu hipótese legítima de postergação do recolhimento das custas processuais nas ações de cobrança e execução de honorários advocatícios. 2. A postergação da exigibilidade das custas não se confunde com isenção, não implicando renúncia de receita nem viola normas constitucionais. 3. O § 3o do art. 82 do CPC, introduzido pela Lei no 15.109/2025, tem aplicação imediata e não apresenta vício de iniciativa legislativa, pois trata de matéria processual de competência legislativa da União. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, I, e 24, IV; e CPC, art. 82, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 3.260, Rel. Min. Eros Grau, j. 28.6.2006; e STF, ADI no 3.629, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 3.3.2020. (Acórdão 2031717, 0722570-93.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 29/08/2025.) “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. POSTERGAÇÃO DO RECOLHIMENTO PREVISTA NO ART. 82, § 3o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação ordinária que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A parte agravante alegou ser pessoa com deficiência, com renda inferior a cinco salários-mínimos, e defendeu a constitucionalidade do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, pleiteando a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, além da concessão definitiva da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a norma do art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil, que prevê a dispensa de adiantamento de custas processuais em ações que versem sobre cobrança de honorários advocatícios; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para concessão da gratuidade de justiça à parte agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A norma do art. 82, § 3o, do CPC apenas posterga o recolhimento das custas processuais, sem configurar isenção, de modo que não afronta o princípio da isonomia nem invade competência legislativa privativa dos tribunais, sendo inaplicáveis os precedentes do STF nas ADIs 3.260 e 3.629. 4. A postergação do pagamento das custas não constitui desoneração definitiva da obrigação, mas mero diferimento, o que não implica inconstitucionalidade material ou formal da Lei n. 15.109/2025. 5. A declaração de inconstitucionalidade incidental pelo juízo a quo não violou o princípio da não surpresa, pois não há exigência legal de oitiva prévia da parte interessada para tal reconhecimento. 6. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação efetiva da hipossuficiência, sendo insuficiente a simples alegação da parte. No caso, o agravante não apresentou documentação mínima exigida para aferição da sua real condição econômica. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A norma do art. 82, § 3o, do CPC, que prevê a dispensa de adiantamento de custas processuais em ações que versem sobre cobrança de honorários advocatícios, é constitucional, por se tratar de mera postergação do pagamento. 2. A concessão de gratuidade de justiça exige comprovação documental da alegada hipossuficiência econômica, não bastando a mera declaração unilateral da parte. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, I, e 24, IV; CPC, art. 82, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI n. 3.260, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 29.09.2005; STF, ADI n. 3.629, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 04.06.2008; TJDFT, AI 0722570-93.2025.8.07.0000, 3a Turma Cível, Rel. Desa. Fátima Rafael. (Acórdão 2040995, 0723247-26.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 12/09/2025.)” Ademais, o dispositivo legal não instaurou isenção de custas, mas sim diferimento do seu recolhimento. Há diferença substancial entre os institutos: a isenção elimina definitivamente a obrigação tributária, enquanto o diferimento apenas posterga o momento do seu cumprimento, mantendo íntegra a responsabilidade pelo pagamento. No caso, o § 3o do art. 82 do CPC não desobriga ninguém de pagar custas. Apenas transfere o ônus do adiantamento para o momento final do processo, quando já se saberá quem deu causa à demanda e, portanto, quem deve arcar com as despesas processuais, conforme já previsto no § 2o do mesmo artigo. Não há, portanto, renúncia de receita ou privilégio inconstitucional. O vencido continuará respondendo pelas custas, na forma do art. 82, § 2o, do CPC. Trata-se de técnica processual de alocação temporal do pagamento, compatível com o sistema processual vigente. A norma possui clara finalidade constitucional: garantir o acesso à justiça e a efetividade do direito fundamental à advocacia. O art. 5o, XXXV, da CF assegura que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. O art. 133 da CF consagra que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão. Quanto ao risco de dano grave, a manutenção da decisão recorrida implica indeferimento do cumprimento de sentença caso a agravante não recolha as custas, o que frustraria direito já reconhecido em título judicial e impediria a satisfação de crédito de natureza alimentar. A concessão do efeito suspensivo, por outro lado, não causa prejuízo irreversível, pois eventual exigência de custas poderá ser feita ao final, sem comprometer a arrecadação. A uma análise perfunctória, vislumbra-se a probabilidade de provimento do recurso, diante da constitucionalidade e aplicabilidade imediata do art. 82, § 3o, do CPC. Presentes, portanto, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a exigência de recolhimento antecipado das custas processuais, determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença nos autos de origem, aplicando-se o disposto no art. 82, § 3o, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 7 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j